Tribunal: STM
Processo: 7000350-41.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000350-41.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMIR DA SILVA BRITO
ADVOGADO: RUBENS DOS SANTOS SILVA (OAB/PE 37.370)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo Ministerial para manter a Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO
FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000350-41.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMIR DA SILVA BRITO
ADVOGADOS: RUBENS DOS SANTOS SILVA E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ART. 209 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA. LESÃO CORPORAL. CONDUTA
TÍPICA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS LEGAIS OU
SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME.
CONVERGÊNCIA E HARMONIA DAS PROVAS.
DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

I. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo
auto de exame de corpo de delito e testemunhas.

II. Era previsível o resultado lesão corporal, ou morte.

III. Manutenção da sentença condenatória. Não
merece reparo no que pertine ao quantum da sanção.
Na primeira fase prevista do art. 69 do CPM, o Juízo a
quo considerou como circunstâncias judiciais
desfavoráveis: a extensão do dano, o modo de
execução, o motivo determinante, o meio empregado
para prática do crime, bem como as circunstâncias de
tempo e de lugar. Nenhuma circunstância deixou de
ser considerada. Dosimetria perfeita.

IV. Recurso desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Ministerial, para manter a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000350-41.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SAMIR DA SILVA BRITO
ADVOGADOS: RUBENS DOS SANTOS SILVA E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Sentença proferida nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000067-36.2020.7.07.0007 pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), em 5 de abril de 2021, que, por maioria, condenou
Samir da Silva Brito, ex-Sd da Aeronáutica (S2), à pena de 2
(dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, como incurso no art. 209, §
1º, c/c o art. 58, primeira parte, e o art. 9º, inciso II, alínea a,
todos do CPM, sem o benefício do sursis, com o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional aberto.

1. FATOS

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
1.1 Denúncia
A Denúncia narra (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007,
evento 1, DENÚNCIA1), in verbis:
Consta dos autos que, por volta das 08:30h, do dia 24 de
maio de 2020, próximo ao posto material bélico do
CINDACTA do III, localizado nesta capital, o denunciado
causou lesão corporal no soldado JOÃO MIGUEL PEREIRA DA
SILVA.

Narram os autos que aproximadamente às 08:30, do dia 24
de maio de 2020, próximo do material bélico do CINDACTA
III, o ora denunciado tirou o armamento que portava do
coldre, efetuou o golpe na arma, conduziu o ferrolho a
frente, carregou a arma e colocou no coldre. Logo após o
denunciado tirou a arma do coldre, apontou para o soldado
M. Pereira e disse 'não tá carregada não, tu acha que tá
carregada?', e disparou em direção à barriga da vítima. O
soldado M. Pereira foi atingido na região abdominal e logo
socorrido e evacuado para o Hospital de Aeronáutica.

Os relatos no Auto de Prisão em Flagrante apontam que que
os fatos ocorreram em virtude de uma 'brincadeira' entre
denunciado e ofendido.

A vítima foi submetida a Perícia Traumatológica, item 5 do
evento 36, o qual relata: 'PRESENÇA DE ORIFICIO DE
ENTRADA EM ABDOMEM NA TOPOGRAFIA DO HIPOCONDRIO
DIREITO E ORIFÍCIO DE SAIDA NO DORSO TOPOGRAFIA PARA
VERTEBRAL LOMBAR', concluindo os peritos que houve
ofensa a integridade física corporal do examinando e que, da
lesão, resultou perigo de vida. Consta, ainda, no relatório
médico do item 6 do evento 36 que o ofendido foi submetido
a uma Laparotomia Exploradora de Urgência, sob anestesia
geral, tendo sido achados três pontos de perfuração em
intestino grosso e delgado e uma lesão superficial em polo
inferior do rim direito, com a realização das rafias das lesões,
anastomoses e reparos necessários para o tratamento do
caso. Após, foi encaminhado à UTI para a realização do pós-
operatório imediato, chegando à unidade já extubado e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
hemodinamicamente estável.
Presente no item 4 do evento 36, declaração do Capitão
Joaquim Carlos de Oliveira Neto, datada de 24 de maio de
2020, no sentido de que a pistola BERETTA n° MAO0576
recebida pelo soldado Samir, para o serviço do dia 24 para
25 de maio de 2020, foi entregue ao militar em perfeitas
condições de uso. Ainda, no auto de reconhecimento de
objetos, da mesma data, o ora denunciado reconhece a
pistola BERRETA n° MAO0576, como o armamento utilizado
no episódio acima relatado.

Fato é que as circunstâncias e a dinâmica do trágico evento
demonstram que SAMIR assumiu o risco de produzir o
resultado lesão corporal grave. Em primeiro lugar, não lhe
era permitido sacar a arma para brincar; ainda mais em um
espaço físico onde estavam presentes diversos militares.
Como se isso não bastasse, SAMIR acionou o mecanismo do
ferrolho e carregou a arma, para, logo em seguida, apontar
na direção de seu colega de farda.

Esta terrível sequência de absurdos, de riscos graves
assumidos pelo denunciado, supera a comodidade do crime
culposo - pelo menos é a hipótese que prevalece neste
instante de instauração da ação penal, em que vige o
princípio do in dubio pro societate!

Isto posto, estando o soldado SAMIR DA SILVA BRITO incurso
nas sanções dos art. 209 § 1° do CPM, ofereço a presente,
postulando a V. Exa. seja a mesma recebida, citada a agente
para integrar o polo passivo da relação jurídico processual,
seguindo-se nos demais termos do procedimento, até final
condenação e ouvidos o ofendido e as testemunhas abaixo
arroladas: [...].

Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 9
de julho de 2020 (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007,
evento 1, REC DENÚNCIA2).

A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000091-
64.2020.7.07.0007, evento 10, CERT1).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588

O Ofendido foi admitido como Assistente de Acusação (Processo
nº 7000091-64.2020.7.07.0007, eventos 40 e 48).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal (CPPM), a
Defesa requereu perícia papiloscópica na arma apreendida e
arrolamento de testemunhas, nos termos do arts. 314 a 316,
todos do CPPM (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007, evento
12, -REL TES1 e PET2).

O Assistente de Acusação anexou aos autos Ata de Inspeção de
Saúde, comprobatória da incapacidade temporária para o serviço
militar em razão da lesão sofrida, e apresentou quesitos à perícia
(Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007, eventos 61 e 70).

O pedido da Defesa foi parcialmente deferido, apenas, para que
os peritos respondessem os quesitos formulados (Processo nº
7000091-64.2020.7.07.0007, evento 72, DESP1).

Consta dos autos que o Comandante do CINDACTA III informou
ao Juízo que a Vítima foi licenciada do serviço efetivo em 30 de
junho de 2020, conforme a publicação em Boletim Ostensivo, de
17 de julho de 2020.

1.2 Instrução
Na Audiência de instrução realizada no dia 9 de setembro de
2020, foi ouvido o ofendido S2 JOÃO MIGUEL PEREIRA DA SILVA e
arroladas pelo Ministério Público Militar as testemunhas: S2
DANIEL HILL MONTEIRO DE LIMA, S2 IZAEL RAMOS DE OLIVEIRA
JÚNIOR, S2 ANTONIO PEDRO FÉLIX DA CUNHA, CB RAPHAEL DIAS
FERREIRA, CAP RESERVA JOAQUIM CARLOS DE OLIVEIRA NETO. A
Defesa arrolou como DEYVSON LACERDA PEREIRA DA SILVA por
meio de ambiente virtual (plataforma ZOOM), diante do estado
de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal nº
06/2020, em razão da pandemia mundial por Covid 19, ocasião
em que a defesa reiterou o pedido de resposta aos quesitos
apresentados (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007, evento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
55, VÍDEO 1 a 33).

Ao final, o Réu Ex-S2 SNE SAMIR DA SILVA BRITO foi interrogado,
também, mediante a plataforma virtual (Processo nº 7000091-
64.2020.7.07.0007, OFIC1, evento 55, VÍDEO 34).

Em alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, o MPM
ratificou a Denúncia e pugnou pela condenação nos termos do
art. 209, § 1º, do CPM, tendo como base as provas testemunhal e
pericial produzidas. Aduziu que o Acusado teria plena
consciência de sua conduta, bem como das respectivas
consequências. Sustentou que o agente assumira o risco de
produzir o resultado, portanto caracterizaria dolo eventual,
conforme entendimento deste Tribunal em situações
semelhantes (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007, evento
145, SENT1).

O Assistente de Acusação aduziu que a materialidade delitiva
fora comprovada pela perícia traumatológica:
[...] três pontos de perfuração em intestino grosso e delgado
e uma lesão superficial em polo inferior do rim direito", que
resultaram em danos estéticos, psiquiátricos e psicológicos.
Acrescentou que a arma estava em perfeito funcionamento,
conforme perícia técnica, fato que seria do conhecimento do
Acusado. Alega, ainda, em síntese que: (a) os atos
praticados pelo autor teriam sido voluntários e conscientes,
devendo ser afastado "[...] qualquer argumento de ato
involuntário e/ou acidental, principalmente pelo fato de que
o disparo teve alvo certo e determinado"; (b) inexistiria nos
autos qualquer prova a afastar eventual inaptidão do
Acusado para manusear armamento ou a revelar anterior
conduta agressiva do Ofendido que possa ter justificado a
ação delitiva; (c) de acordo com a prova técnica, afastar-se-
ia a possibilidade de pane do retém; (d) o réu recebera
treinamento específico sobre o manuseio da arma, de
maneira que poderia ter adotado as cautelas necessárias;
(e) "[...] os atos do golpe silencioso e a forma do
posicionamento da arma para o disparo expõem a intenção

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
clandestina de agir do Réu, pois ele sabia que aquela
conduta era errada, mas preferiu assumir o risco,
desprezando o resultado, inclusive o de morte, não só por
conhecer a letalidade do armamento, mas também pela
opção de direcionar a linha de tiro induvidosamente a
órgãos vitais da vítima"; (f) a tipificação adequada seria de
homicídio simples na modalidade tentada (art. 205 c/c art.
30, II, do CPM); (g) o Acusado agira com dolo eventual, nos
termos da doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso,
tendo assumido o risco de produzir o resultado morte; e (h)
na dosimetria da pena, deverá ser considerada a intensidade
do dolo e a extensão do dano; duas circunstâncias
agravantes (surpresa da vítima que impossibilitou sua
defesa e estar de serviço) e uma atenuante (menoridade),
devendo preponderar a agravante de "estar de serviço" e
não ser reconhecida a compensação. (Processo nº 7000091-
64.2020.7.07.0007, evento 145, SENT1).

A Defesa requereu a absolvição e apresentou os seguintes
argumentos:
(a) ausência de materialidade delitiva, pois se verificaria
"[...] uma certa incongruência nas afirmações que a lesão
tenha sido grave com estabilidade pós-operatória, o que
neste caso, deve ser observada e valorada como uma
dúvida"; (b) o dano estético seria inerente a qualquer
cirurgia na região atingida; (c) de acordo com a Junta de
Saúde da Aeronáutica, tratar-se-ia de uma incapacidade
temporária; (d) os peritos teriam atentado para o fato de o
carregador não ter sido ejetado totalmente do corpo da
arma, pois esta estava coldeadra; (e) os peritos deveriam ter
realizado ensaios do acionamento do retém do carregador
com a arma no coldre; (f) os atos preparatórios e
executórios justificar-se-iam em um ambiente de
brincadeiras entre os militares; (g) haveria dúvida sobre o
fato de o ejetamento ter sido antes ou após o carregamento
da arma; (h) o Acusado agira culposamente, de forma
imprudente; (i) deveria ser afastada a hipótese de lesão
corporal grave com dolo eventual; (j) o disparo teria
consistido em fato isolado; (k) o Acusado arrependera-se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
após o disparo, tendo ficado desesperado; (l) "[...] não havia
a intenção, vontade, mesmo tendo o disparo atingido a
região do abdômen, pois naquele momento sob o liame de
brincadeiras, na qual a própria vítima tinha feito menção de
sacar o armamento com a mesma finalidade de
brincadeiras, o acusado, sem fazer mira, acreditando no
disparo a seco, efetuou e desesperadamente levou as mãos
à cabeça se ajoelhando logo em seguida"; (m) seria
inaplicável a jurisprudência do STM, pois, no caso concreto,
que não se trata de homicídio consumado, Acusado e vítima
seriam amigos íntimos; (n) julgados do STM apontariam para
a caracterização de culpa consciente; (o) o indeferimento da
perícia papiloscópica impossibilitara a identificação do
momento em que foi ejetado o carregador; e (p) seria
inaplicável o instituto da emendatio libelli. (Processo nº
7000091-64.2020.7.07.0007, evento 145, SENT1).

Ao final, a Defesa requereu, em caso de dúvida, a incidência do
princípio in dubio pro reo ou a desclassificação da conduta para o
art. 210, caput, do CPM, e, subsidiariamente, em caso de
condenação, a aplicação da pena mínima. Em alegações orais, as
Partes e o Assistente de Acusação basicamente se reportaram às
alegações escritas. (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007,
eventos 100 e 104, ALEGAÇÕES1).

A Defesa ainda suscitou a preliminar de nulidade por
cerceamento a direito de defesa, pois o magistrado, durante a
instrução processual, não concedera vista às Partes, como
dispõe o CPPM, para que pudessem complementar os quesitos
ou pedir esclarecimentos aos peritos.

O Parquet manifestou-se no sentido de que não compete ao
Assistente de Acusação identificar a conduta praticada ao tipo
penal que melhor lhe convier. Desse modo, quando aduz estar
configurada a tentativa de homicídio, em descompasso com a
imputação de lesão corporal grave descrita na denúncia, teria
ultrapassado sua atribuição de auxiliar o Órgão Ministerial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
O MPM, ao final, requer o conhecimento e o provimento do
presente recurso, para fins de que, no caso de manutenção da
condenação imposta, sejam reconhecidos e valorados
negativamente na fixação da pena-base, além das circunstâncias
definidas no decreto condenatório, o meio empregado para
prática do crime, e as circunstâncias de tempo e de lugar.

O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ-Aer),
em sessão realizada no dia 9 de setembro de 2020, indeferiu a
preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no mérito, por
maioria, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar
o ex-Soldado S2 SAMIR DA SILVA BRITO à pena de 2 (dois) anos e
1 (um) mês de reclusão, com fundamento no art. 209, § 1º, c/c o
art. 58, primeira parte, e o art. 9º, inciso II, alínea a, todos do
Código Penal Militar. Vencido o Juiz Militar Cap Alexandre
Antunes da Silva, que entendeu que o Acusado agiu com culpa
consciente, razão pela qual votou pela condenação por lesão
corporal culposa (art. 210 do CPM).

O CPJ-Aer decidiu, ainda, por unanimidade: (a) negar o benefício
da Suspensão Condicional da Pena (Sursis); (b) fixar o regime
inicial aberto de cumprimento de pena (art.33, § 2º, alínea c, do
Código Penal Brasileiro); (c) conceder o direito de recorrer em
liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM, tendo em vista
inexistir razão para a decretação da prisão preventiva; e (d)
detrair o tempo de prisão provisória relacionada ao presente
crime (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007, evento 144,
CERTIDAO CONSELHO1).

1.3 Razões e contrarrazões

A Sentença foi disponibilizada em 5/4/2021 (Processo nº
7000091-64.2020.7.07.0007, evento 145, SENT1).

A intimação do MPM e da DPU ocorreu em 15/4/2021 (evento
151). Transitou em julgado para Defesa em 22 do mesmo mês e
ano (evento 155).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588

O recurso foi interposto pelo MPM em 20/4/2021 e foi recebido
em 4/5/2021 (Processo nº 7000091-64.2020.7.07.0007, evento
152, APELAÇÃO1 e 159, DEC1).

Em suas razões, o Parquet Castrense requereu o provimento do
recurso, com a reforma da Sentença, para se reconhecer e
valorar negativamente na fixação da pena-base, além das
circunstâncias apontadas no decreto condenatório, o meio
empregado para prática do crime, e as circunstâncias de tempo
e de lugar.

Assim, pugna pelo aumento da pena-base e, por conseguinte,
pela majoração definitiva aplicada ao ex-Soldado S2 SAMIR DA
SILVA BRITO por questão de Justiça.

Em contrarrazões, apresentadas em 23/5/2021, a Defesa requer
seja negado provimento ao recurso de Apelação, que objetiva o
reconhecimento da culpa consciente e a desqualificação da
conduta consubstanciada em dolo eventual (Processo nº
7000091-64.2020.7.07.0007, evento 166, CONTRAZ1).

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de
Apelação, e, no mérito, pelo seu provimento, para fins de
majoração da plena aplicada (Processo nº 7000350-
41.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC_MP).

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao
mérito, deve ser desprovido pelas razões a seguir.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
À guisa de introdução, cabe mencionar que os fatos narrados na
Denúncia não se coadunam com o espírito de camaradagem e
de respeito que deve prevalecer entre os irmãos de armas.

O caso sub examine não se trata de simples brincadeira, como
tenta fazer ver a Defesa, principalmente, levando-se em
consideração que a ação delituosa causou lesão corporal grave
ao ofendido.

Logo, é lamentável que, no decorrer da rotina da caserna, jovens
soldados, na alegação de "brincadeira", coloquem em risco a
vida de outrem, causando-lhe sérias lesões.

As testemunhas ouvidas em Juízo presenciaram e descreveram
com clareza os fatos narrados na Denúncia.

De acordo com a Denúncia e com as provas produzidas em juízo,
no dia 24 de maio de 2020, por volta das 8h30, o então Sd Samir
da Silva Brito tirou o armamento que portava do coldre, efetuou
o golpe na arma, conduziu o ferrolho a frente, carregou a arma e
a recolocou no coldre.

Logo após, tirou, outra vez, a arma do coldre, apontou para o
soldado M. Pereira e disse "não tá carregada não, tu acha que tá
carregada?", e disparou em direção ao abdômen da Vítima.

O Réu deixou de empregar a cautela e a diligência necessárias.
O resultado era plenamente previsível, diante do alto risco de
carregar e apontar arma ao companheiro.

Ademais, desde o Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado
sustenta que sua ação foi motivada pelo desejo de dar um susto
no Ofendido com um disparo "em seco" (APF Evento 1).

Houve total falta de cautela na brincadeira do Réu, utilizando-se
de armamento. O resultado foi penalmente relevante,
ocasionando lesão corporal grave ao Ofendido; o nexo de
causalidade restou amplamente comprovado pelo fato de ter

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
efetuado disparo contra a Vítima, sendo o resultado previsível
por qualquer pessoa mediana.

A conduta ora perpetrada pelo Réu se amolda perfeitamente na
definição do delito descrito no art. 209 do CPM, que consiste em
lesionar a integridade corporal ou a saúde física ou mental de
outrem. Enfocando a lesão física, que é constituída de
modificações no organismo humano por intermédio de
ferimentos, todavia podendo incidir sobre a saúde fisiológica ou
psíquica da Vítima.

Para identificar se o crime é culposo ou doloso, faz-se necessário
analisar o contexto em que a conduta foi praticada.

As provas carreadas aos autos não revelam dolo direto do
Acusado. A sua reação após o disparo, descrita pelas
testemunhas, de levantar os braços, ajoelhar e ficar em estado
de choque, incompatibiliza-se com o sentimento de quem visou
lesionar, o que não afasta a assunção do risco de produzir a
lesão corporal grave, como se demonstrou acima.

Também se descarta a ocorrência da culpa inconsciente ex
ignorantia. Como considerar que o resultado, embora previsível,
não teria sido previsto pelo agente, militar treinado, quando
acionou o retém após ter conduzido o cartucho de munição para
a câmara da pistola?

Na realidade, o Acusado previu o resultado, especialmente,
quando se sabe que perguntou à Vítima, após dar o golpe
silencioso na pistola antes de acionar o retém do carregador, se
duvidava que a arma estivesse carregada, e apontou
discretamente, atirando, a seguir, a curta distância.

A previsibilidade do resultado (no caso dos autos, lesão corporal
grave) também caracteriza a culpa consciente e o dolo eventual,
mas em tais hipóteses o agente pode efetivamente prevê-lo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
Dispõe o CPM:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o
risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a
cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que
estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe
levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
(Grifo nosso).

Conforme ensinamentos de Nelson Hungria (in Código Penal
Militar Comentado / Enio Luiz Rosseto. 2. ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.185): "Assumir o risco
de produzir o resultado é mais do que ter consciência de correr o
risco. Assumir o risco é consentir previamente no resultado.".

Importa à caracterização do dolo eventual o fato de o agente
adotar postura de indiferença, pouco lhe importando se causará
o resultado danoso. Daí porque assume o risco de produzir o
resultado, nos termos do art. 33, inciso I, parte final, do CPM.

No entanto, na culpa consciente, apesar de o Agente prever o
resultado, não o aceita como possível. Confia que não ocorrerá
ou que poderá evitá-lo (art. 33, inciso II, parte final).

Como expõe Damásio E. de Jesus (in Direito penal, São Paulo:
Saraiva, 1998. p. 295-96):
A culpa consciente se diferencia do dolo eventual. Neste, o
agente tolera a produção do resultado, o evento lhe é
indiferente, tanto faz que ocorra ou não. Ele assume o risco
de produzi-lo. Na culpa consciente, ao contrário, o agente
não quer o resultado, não assume o risco nem lhe é tolerável
ou indiferente. O evento lhe é representado (previsto), mas
confia em sua não ocorrência.

Ao se analisar a estrutura do delito doloso, Cícero Robson

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
Coimbra Neves e outro trazem as seguintes considerações:
[...] Na análise de delito culposo, destarte, devem ser
verificadas a tipicidade - caracterizada pela contrariedade da
ação praticada àquela ideal -, a antijuridicidade -
caracterizada pela inobservância do dever objetivo de
cuidado (previsibilidade objetiva) - e a culpabilidade, que
apresenta a previsibilidade subjetiva como um dos seus
pressupostos.

No estudo mais detido da tipicidade culposa, temos como
elementos constitutivos do delito culposo: a inobservância
do cuidado objetivo; a produção relevante penalmente e o
nexo causal; a previsibilidade objetiva do resultado; a
conexão interna entre desvalor da ação e desvalor do
resultado. [1].

Em situações análogas a dos autos, este Tribunal firmou
entendimento de que age com dolo eventual o militar que
aponta a arma e realiza disparo contra outrem.
EMENTA: HOMICÍDIO. CULPA CONSCIENTE. DOLO EVENTUAL.
ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUÇÃO DO RESULTADO.
DECLARAÇÕES DO OFENDIDO IMEDIATAMENTE ANTES DE
SUA MORTE. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
INACEITABILIDADE DO RESULTADO QUE NÃO SE CONFUNDE
COM ARREPENDIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PEDIDO
MINISTERIAL.

Age com dolo eventual o militar que, além de toda instrução
recebida ao longo do curso de formação de soldado, a cada
serviço tirado como guarda do quartel fora submetido às
instruções específicas sobre o uso do armamento em
serviço, devido ao efetivo perigo de manuseio em situações
outras que não sejam de extrema necessidade, e, não
premido por necessidade alguma, retira armamento do
coldre e brinca com o colega de farda, e aciona o gatilho em
sua direção, mesmo com o "cão" da arma voltado para trás.
[...].
Por outro lado, a reação do agente ao presenciar o colega

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
alvejado e a ajuda na condução do socorro não há de ser
confundida com a inaceitabilidade do resultado. Demonstra,
em verdade, seu imediato arrependimento por ter
anteriormente aceitado a possibilidade do disparo em
direção a outrem.
[...]
Recurso provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000018-
79.2018.7.00.0000, Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de
Publicação: 17/6/2019).

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. HOMICÍDIO. ART. 205, "CAPUT",
DO CPM. BRINCADEIRA COM ARMAMENTO LETAL. APONTAR
ARMA NA DIREÇÃO DE COLEGA DE FARDA. CONDUTAS
ANTERIORES QUE EXORBITARAM O DEVER DE CUIDADO
DEVIDO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. COMPROVADA
RELAÇÃO DE AMIZADE COM A VÍTIMA. NOTÓRIA REAÇÃO DE
ASSOMBRO APÓS O RESULTADO NATURALISTICO. FATOS
QUE, POR SI SÓ, NÃO EVIDENCIAM A CULPA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS "MAIOR EXTENSÃO DO DANO" E
"MODO DE EXECUÇÃO" NÃO APLICÁVEIS AO CASO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.

1. Age com dolo eventual aquele que, com intuito de realizar
brincadeira, insere carregador, efetua golpe de segurança e
aciona gatilho, apontando o armamento, a todo tempo,
contra colega de farda, levando-o ao óbito. Tais elementos
indicam o rompimento da linha tênue que separa o dolo
eventual e a culpa consciente, porquanto o agir do agente
demonstra a assunção do risco de cometer o crime, e, dessa
forma, repousa além de qualquer zona cinzenta porventura
existente quando da distinção entre os tipos de elementos
volitivos.

2. O fato de serem autor e vítima amigos dentro e fora da
caserna, entre os quais se desconhece qualquer desavença,
aliado ao claro assombro em que se quedou o Acusado após
consumar o crime, não leva automaticamente à constatação
da ausência de seu dolo, que, por óbvio, deve ser aferido à

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
luz das provas dos autos. Na espécie, a despeito do afeto
existente entre os militares em questão, o conjunto
probatório informou a presença do dolo eventual.
[...]
Apelo parcialmente provido. Maioria. (Apelação nº 0000124-
82.2014.7.03.0303, Rel. Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
Data de Julgamento: 16/5/2017, Data de Publicação:
6/6/2017).

No caso concreto, a autoria restou devidamente comprovada
nos autos, diante dos fatos colhidos no Auto de Prisão em
Flagrante, corroborados em juízo, pelo depoimento do Réu, e
complementados pela prova técnica.

A materialidade encontra-se indene de dúvidas e pode ser
constatada ante ao auto de exame de corpo de delito, que
concluiu pela: "[...] presença de orifício de entrada em abdômen
na topografia do hipocôndrio direito e orifício de saída no dorso
topografia paravertebral lombar". Portanto, a Vítima sofreu lesão
corporal de natureza grave por projétil de arma de fogo, que
resultou perigo de vida.

A culpabilidade está configurada nos autos, inexiste quaisquer
causas de exclusão. O Acusado, por ter levado o ferrolho à frente
de maneira silenciosa, sem antes ter acionado o retém, e
apontado a pistola para a Vítima, mostrou-se indiferente ao
resultado. Acionou o gatilho, mesmo tendo sido alertado pelos
colegas que não deveria "brincar" com a arma.

Era previsível ao Acusado o resultado lesão corporal, ou morte. O
comportamento revela total indiferença quanto ao resultado, o
que descarta a culpa consciente e caracteriza o dolo eventual.

Destarte, os autos revelam a responsabilidade penal atribuída
ao, à época, Soldado da Aeronáutica SAMIR DA SILVA BRITO pela
prática do crime previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal
Militar, por ter efetuado um disparo de arma de fogo (pistola),

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
causando lesões corporais de natureza grave em seu colega de
caserna, o também Soldado da Aeronáutica João Miguel Pereira
da Silva.

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Chefe da Seção de
Material Bélico (SMB), Cap Joaquim Carlos de Oliveira Neto, o
Acusado, designado para o serviço do dia 24 para o dia
25/5/2020, recebeu a pistola Beretta, nº MAO0576, em perfeito
funcionamento.

Em Juízo, na condição de testemunha, o citado Oficial confirmou
que entregou a arma ao Acusado em plenas condições de uso.
No mesmo sentido, a perícia realizada por 2 (dois) Oficiais do
Exército constatou que a arma se encontrava com a manutenção
em dia e em regular funcionamento.

Logo, sem causas excludentes de antijuridicidade ou de
culpabilidade, estão evidenciados, nos autos, elementos
caracterizadores do crime, suficientes para a condenação do Réu
nas penas do art. 209, § 1º, do CPM, portanto, deve a Sentença
ser mantida integralmente.

As teses ministeriais devem ser repelidas pelas razões abaixo
aduzidas.

A Sentença condenatória prolatada pelo Colegiado Julgador a
quo não merece ser revista no que pertine ao quantum da
sanção da pena. Verifica-se que, na primeira fase prevista do art.
69 do CPM, o Juízo a quo considerou, como circunstâncias
judiciais desfavoráveis, os seguintes aspectos: a extensão do
dano, o modo de execução, o motivo determinante, o meio
empregado para prática do crime, bem como as circunstâncias
de tempo e de lugar. Nenhuma circunstância deixou de ser
considerada, perfeita dosimetria.

Por fim, o pleito defensivo apresentado, em Contrarrazões, não
merece prosperar por absoluta falta de adequação jurídica ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 22/03/2022 10:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c607588
fato em comento, bem como porque trata-se de crime de lesão
corporal dolosa, de natureza grave, com lastro probatório
suficiente.

Desse modo, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, estando
presentes a autoria e a materialidade delitivas, inexistindo
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime,
impõe-se a manutenção da Sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo Ministerial, para
manter a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito
penal militar/Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelo
Streifinger. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 256.